Tribunal: TJSP
Processo: 1003937-11.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu em razão de débitos pretéritos. Impossibilidade. Desconformidade do corte, ainda, à luz da Resolução Normativa no 928/2021 da ANEEL, que estabeleceu medidas para preservação da prestação do serviço público de

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu em razão de débitos pretéritos. Impossibilidade. Desconformidade do corte, ainda, à luz da Resolução Normativa no 928/2021 da ANEEL, que estabeleceu medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da pandemia de coronavírus (Covid-19), vedando a suspensão de fornecimento por inadimplemento para as unidades consumidoras de baixa renda. Reestabelecimento que é de rigor. Parcelamento do débito. A autora inadimpliu as faturas de fornecimento de energia elétrica, ocorreu o parcelamento do débito, e houve a permanência da inadimplência. Impossibilidade de obrigar a Concessionária a celebrar novo parcelamento do débito (art. 344, § 1o, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL). Danos morais. Serviço essencial. Autora que ficou privada do serviço por um período de tempo durante a pandemia e o serviço prestado pela ré tem caráter essencial, estando a concessionária obrigada a prestá-lo de forma contínua. Indenização moral devida, arbitrada no importe de R$ 5.000,00. Valor que é suficiente para compensar a autora pelos danos morais sofridos, proporcional à reprovabilidade da conduta e não causa o enriquecimento sem causa do consumidor. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.